Tribunal: TJDFT
Processo: 0001069-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS.
1. A pendência de processo revisional, por si só, não impede o prosseguimento dos embargos à execução (CPC/2015 784 § 1o).
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nos casos em que o financiamento obtido pelo empresário for destinado ao capital de giro, para fomentar a sua atividade negocial, não podendo ser qualificado como destinatário final.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). Súmula 596/STF.
4. É cabível a técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa for inestimável ou irrisório (CPC/2015 85 §8°), ou, ainda, na hipótese em que o valor da causa torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido. Precedentes STJ.
5. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.